Tribunal: TJES
Processo: 0009235-62.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,____ de ______________ de _______.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009235-62.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA e outros

APELADO: PAULO SERGIO MACHADO ALBUQUERQUE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0009235-62.2015.8.08.0035

Embargante/embargado:

Paulo Sérgio Machado Albuquerque

Embargante/embargado:

Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

Embargante/embargado:

G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por Paulo Sérgio Machado Albuquerque, Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda. e
G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP
contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra a sentença nos autos da ação de despejo por falta de pagamento.

G & C Construtora e Incorporadora Ltda., em razões recursais de id. 13129446, sustenta omissão por não ter havido majoração de honorários recursais também em face do recurso desprovido de Chamon Empreendimentos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em razões recursais de id. 13129448, Paulo Sérgio Machado Albuquerque alega duas omissões: (i) não enfrentamento da tese de redução equitativa da cláusula penal (art. 413 do CC), por ter havido cumprimento parcial da obrigação; e (ii) cerceamento de defesa pela negativa de provas (oitiva de testemunha e redesignação de audiência). Requer, por fim, o prequestionamento do art. 413 do CC.

Por sua vez, Marilza Marins Imóveis Ltda. (fiadora), em razões de id. 13232259, aponta premissa equivocada e omissão quanto à responsabilidade do fiador, que nos deve se dar até a entrega das chaves, à luz da cláusula sétima do contrato e do art. 39 da Lei 8.245/91.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 13234462, 13234470, 14158983 e 14160136.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO REQUERIDO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DÉBITO LOCATÍCIO EXISTENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA REQUERENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA DA SENTENÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. EXONERAÇÃO APÓS O PRAZO CONTRATUAL. SÚMULA 214 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência das provas constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A repetição do indébito prevista no art. 940 do CC exige prova de que a dívida já estava quitada no momento do ajuizamento da ação, o que não se verifica quando os pagamentos foram realizados posteriormente e de forma parcial.

3. A fixação de multa contratual decorre de cláusula expressamente pactuada entre as partes, sendo legítima sua aplicação realizada de forma proporcional.

4. A sentença não é nula por suposta falta de fundamentação quando enfrenta as questões postas nos autos e apresenta as razões que levaram ao convencimento do juízo, ainda que de forma sucinta, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1º, do CPC.

5. Nos termos do art. 819 do CC, a fiança deve ser prestada por escrito e não admite interpretação extensiva, de modo que a prorrogação tácita do contrato de locação não implica, por si só, na manutenção da responsabilidade do fiador.

6. A exoneração do fiador ocorre com o término do prazo contratual, salvo se houver previsão expressa de sua responsabilidade até a entrega das chaves e ele for cientificado da prorrogação.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, sem proposições antagônicas, consignando que “
O julgamento antecipado da lide pelo magistrado de primeiro grau encontra amparo no art. 355, I, do CPC, que autoriza o julgamento sem a produção de provas quando os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde da controvérsia
”. Destacou-se, ainda, que “
O magistrado fundamentou sua decisão por entender que as provas já constantes dos autos eram suficientes, motivo pelo qual o indeferimento da produção de novas provas não viola o contraditório e a ampla defesa
”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Relativamente à responsabilidade do fiador, o acórdão embargado expressamente registrou-se que “
Ao contrário do exposto pela recorrente, a cláusula 7 do Contrato de Locação não se presta a ampliar a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Extrai-se de sua redação a obrigação imposta ao locador de, findo o prazo do contrato, por ocasião da entrega das chaves, mandar fazer uma vistoria no imóvel locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido pelo locatário
”.

Bem de se ver que os embargantes desconsideram que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Ainda, não prospera a omissão relativa a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso da Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

O STJ já firmou o entendimento no sentido de que Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; (b) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; (c) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1357561 MG 2012/0258674-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017).

No caso em apreço, embora desprovido o recurso da Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda., não há na origem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em seu desfavor, o que impede o arbitramento de honorários recursais.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.